Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE EMENDA E COMPLEMENTÇÃO. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
I. Descumpridas as determinações de emenda à petição inicial, a extinção do processo encontra ressonância no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e desprovido.